Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA PRISÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação.

2. O depoimento da autoridade responsável pela prisão possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que as condenações anteriores a 5 (cinco) anos, de que cuida o art. 64, I, do Código Penal, afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo configurar maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte entende que a pena-base deve ser aumentada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

5. A multirreincidência autoriza o aumento da pena em patamar superior a 1/6 sobre a pena-base.

6. Recurso conhecido e desprovido.